Tribunal: TJDFT
Processo: 0731910-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TESTEMUNHO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas imputado à ré, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, notadamente pelos testemunhos dos agentes penitenciários e pela confissão extrajudicial, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.

2. Nos termos da Sumula n.o 545 do Superior Tribunal de Justica, "quando a confissao for utilizada para a formacao do convencimento do julgador, o reu fara jus a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Codigo Penal", ainda que seja extrajudicial e que a acusada tenha se retratado em juízo.

3. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência e do quantum de sanção estipulado (superior a quatro anos), conforme interpretação do art. 33, § 2o, do CP.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.